Tribunal: TJPA
Processo: 0801589-22.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801589-22.2022.8.14.0401

APELANTE: BRUNO RICARDO DE LIMA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0801589-22.2022.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Bruno Ricardo de Lima Barbosa

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II e §2°-A, I, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento dos acusados em relação as exigências do art. 226 do CP. Todavia, no presente caso, o ora recorrente foi preso em flagrante e, de pronto, reconhecido pessoalmente pela vítima, o que afasta a necessidade da rígida observância das formalidades do art. 226 do CPP.

1.1)
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo recorrente e pelo corréu do delito de roubo, não havendo o que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência a fundamentar a requerida absolvição.

1.2)
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

2) Pedido subsidiário de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo. Restou comprovado nos autos o uso de simulacro de arma de fogo o que, por si só, configura a grave ameaça elementar do crime de roubo, tornando inviável a desclassificação da conduta para o delito de furto. No entanto, é evidente que o simulacro é carente de potencial lesivo, em face da sua ineficácia para a realização de disparos, não permitindo, portanto, o reconhecimento da majorante de pena. Decote da majorante do emprego de arma de fogo. Redimensionamento da pena, fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, a ser cumprida no regime semiaberto.

3) Dosimetria da pena de corréu que não recorreu da sentença. Mesma situação fático-jurídica. Efeito extensivo dos recursos. Art. 580 do CPP. Matéria de ordem pública. Decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Redimensionamento da pena, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, a ser cumprida no regime semiaberto.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar

a majorante do emprego de arma de fogo, redimensionando a pena do recorrente. E, de ofício, proceder a correção da dosimetria do corréu não recorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, afastando a majorante do emprego de arma de fogo, redimensionando sua pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 18/09/2023 e 25/09/2023
,
à unanimidade,
em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para decotar

a majorante do emprego de arma de fogo, redimensionando a pena do recorrente e, de ofício, proceder a correção da dosimetria do corréu não recorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, afastando a majorante do emprego de arma de fogo, redimensionando sua pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO RICARDO DE LIMA BARBOSA
, em face de sentença proferida pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo n° 0801589-22.2022.8.14.0401, que o condenou, juntamente com o corréu MARCO VINICIUS CONCEIÇÃO RODRIGUES, às penas do art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP, fixando a pena do recorrente em 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e a do corréu em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas
razões recursais
(Num. 11611860 – Pág. 1/3), o recorrente assevera que houve desobediência ao disposto no art. 226, II do CPP, pelo o que requer seja declarada a nulidade do reconhecimento de pessoas, nos termos do art. 564, IV do CPP.

Em razão disso, defende que não há qualquer prova de que concorreu para a prática do crime de roubo, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a autoria delitiva. Aduz que o reconhecimento policial não foi corrigido em sede judicial, pelo o que entende que é imprestável para sustentar a condenação do acusado.

Sendo assim, requer seja reconhecida sua absolvição, nos termos do art. 386, V do CPP.

Subsidiariamente, entende que não restou comprovada a utilização da arma de fogo, eis que em verdade tratava-se de simulacro, o qual não serve para aplicação da majorante do emprego de arma de fogo, ante a ausência de potencialidade lesiva.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11807861 – Pág. 1/15), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso para que a sentença seja mantida na íntegra (Num.
13536894 – Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O recorrente sustenta que não houve descrição prévia do acusado pela vítima e ele não foi colocado ao lado de pessoas de características semelhantes e, portanto, houve desatenção às exigências do art. 226 do CPP.

De fato, as Cortes Superiores, no intuito de conceder segurança a esse tipo de prova, possuem entendimento pela exigibilidade do procedimento estabelecido no referido dispositivo legal. Todavia, há casos em que esse rigor deve ser flexibilizado, o que ocorre, por exemplo, no reconhecimento pessoal após a prisão em flagrante dos agentes delitivos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal
.
5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem.
A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)
– grifamos.

In casu
, a vítima esclareceu em juízo que assim que os assaltantes fugiram, ela acionou a viatura que estava próxima, tendo esta prendido um dos denunciados ainda na mesma rua do fato e o outro que tentava fugir por uma das transversais (Num. 10636899 – Pág.1 – 00:03:16).

Veja-se, portanto, que
os acusados foram presos em flagrante próprio
, tendo a empreitada delitiva sido freada pela interceptação policial. Ademais, destaco que, nesta ocasião,
o ora recorrente foi pessoalmente reconhecido pelas vítimas
, conforme extrai-se dos depoimentos dos policiais Marcos Vinícius Martins da Silva e Denis Ferreira Penante em juízo (Num. 10636900 – Pág. 1 – 00:02:18 e Num. 10636901 – Pág. 1 – 00:03:01, respetivamente).

Portanto, na hipótese em análise,
é plenamente válido o reconhecimento pessoal dos acusados pela vítima, presos em flagrante delito, eis que desnecessário a rígida observância do procedimento estabelecido pelo art. 226 do CPP
.

Denoto que a
materialidade e autoria delitiva
estão devidamente demonstradas nos autos, o que se extrai da
palavra da vítima em juízo
, a qual afirmou que estava trafegando com seu veículo quando foi abordada pelo recorrente e pelo corréu que, com emprego de grave ameaça exercida por algo que achou se tratar de um revólver, exigiram que saíssem do veículo (Num. 10636899 – Pág. 1 – 00:02:06), reconhecendo o recorrente, inclusive, como sujeito que segurava a dita arma de fogo (Num. 10636899 – Pág. 1 – 00:01:24).

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga.

Veja-se que a
palavra da vítima é corroborada pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação
, ouvidas em juízo. Com efeito, tanto o policial Marcos Vinícius Martins da Silva quanto o policial Denis Ferreira Penante em juízo, afirmaram que as vítimas reconheceram os denunciados no ato (Num. 10636900 – Pág. 1 – 00:02:18 e Num. 10636901 – Pág. 1 – 00:03:01, respetivamente).

Evidencio, ainda, que não há nada de substancial na defesa do recorrente que contrarie a harmonia da tese acusatória.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória no que tange a autoria delitiva
levantado nas razões recursais da defesa, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo majorado.

Subsidiariamente, pugna o recorrente para que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que por tratar-se de simulacro resta ausente sua potencialidade lesiva.

Analisando os autos, observa-se que consta Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Num. 10636713 – Pág. 7) que indica a apreensão de 01 (um) simulacro de arma de fogo. Além disso, o policial militar que realizou a prisão do recorrente e do corréu, Sr. Marcos Vinicius Martins da Silva, afirmou, em juízo, que no local da prisão foi encontrado um simulacro (Num. 10636900 – Pág. 1 – 00:02:18).

Sendo assim, entendo que, muito embora a vítima tenha acreditado, no momento do crime, ter sido ameaçada com uma arma verdadeira,
restou demonstrado que tratava-se, em verdade, de um simulacro de arma de fogo
.

É sabido que o uso de simulacro de arma de fogo, por si só,
configura a grave ameaça elementar do crime de roubo
, tornando inviável a desclassificação da conduta para o delito de furto. No entanto,
é evidente que o simulacro é carente de potencial lesivo, em face da sua ineficácia para a realização de disparos, não permitindo, portanto, o reconhecimento da majorante de pena
.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE DELITOS COM BASE EM INQUÉRITOS E CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 444/STJ. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE BRINQUEDO
. CANCELAMENTO DA SÚMULA N.º 174 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA NÃO CARACTERIZADA
. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

[...]

4. Com o cancelamento da Súmula n.º 174 do Superior Tribunal de Justiça, ficou assentado o entendimento segundo o qual
a simples atemorização da vítima pelo emprego da arma de brinquedo não mais se mostra suficiente para configurar a causa especial de aumento de pena, dada a ausência de incremento no risco ao bem jurídico, servindo, apenas, para caracterizar a grave ameaça já inerente ao crime de roubo
. (HC n. 219.524/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 26/8/2013) (grifo nosso).

Sendo assim,
assiste razão ao recorrente nesse particular, devendo ser decotada a majorante do emprego de arma de fogo
, devendo ser redimensionada a pena do recorrente.

Veja-se que o juízo ‘a quo’ condenou o recorrente pelo roubo majorado seja pelo concurso de pessoas seja pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP).

Como visto, a majorante do emprego de arma de fogo não merece prosperar, subsistindo, tão somente, a majorante do concurso de pessoas, a qual não foi utilizada para exasperar a pena-base.

Assim, dado que a primeira e a segunda fase da dosimetria feita pelo magistrado observaram detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, aumento a pena provisória em 1/3 (um terço), considerando a majorante do concurso de pessoas reconhecida pelo magistrado e, então,
fixo a pena final do recorrente em 06 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
.

O magistrado estabeleceu o
regime semiaberto
para cumprimento da pena, em consonância com o art. 33, §2°, ‘b’ do CP e, ainda, entendeu
incabível a

substituição da pena
privativa de liberdade

imposta à apelante,
bem como a suspensão condicional da pena
, o que mantenho, uma vez que o crime foi cometido com violência e a pena alcançada ser superior a 02 (dois) anos de reclusão.

Por fim, analisando os autos, observa-se que o juízo ‘a quo’ condenou o outro réu, não recorrente,
Marco Vinicius Conceição Rodrigues
, também aplicando a majorante do emprego de arma de fogo, o que não merece guarida conforme já explanado.

Destaca-se que, embora o réu Marco Vinicius não tenha recorrido da sentença, este encontra-se na mesma situação fático-jurídica do recorrente, sendo a dosimetria da pena do corréu matéria de ordem pública, a qual pode ser reformada de ofício, desde que não represente agravação da sua pena.

Nesse sentido, destaco:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO

MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. RÉU QUE PARTICIPOU DA CONDUTA CRIMINOSA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU ESTAVA NA POSSE DO ARMAMENTO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS QUE FOI UTILIZADA A ARMA NA EMPREITADA CRIMINOSA. PLEITO DE REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA REAVALIADA, MANUTENÇÃO DO QUANTUM APLICADO SENDO QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
REFAZIMENTO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO CORRÉU QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA
. [...] (TJ-CE. AP 0008525-56.2016.8.06.0047. 3ª Câmara Criminal. Rel. Henrique Jorge Holanda Silveira. Julgamento em 01/06/2021. DJe 01/06/2021) (grifo nosso).

Diante disso, com fulcro no art. 580 do CPP, entendo que também deve se proceder o
decote da majorante do emprego de arma de fogo
da pena do correu não recorrente, procedendo-se, de igual forma, o redimensionamento da pena imposta.

Considerando que
a primeira e a segunda fase da dosimetria feita pelo magistrado observaram detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, aumento a pena provisória do corréu em 1/3 (um terço), considerando a majorante do concurso de pessoas reconhecida pelo magistrado e, então,
fixo a pena final do corréu não recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
.

O magistrado estabeleceu o
regime semiaberto
para cumprimento da pena, em consonância com o art. 33, §2°, ‘b’ do CP e, ainda, entendeu
incabível a

substituição da pena
privativa de liberdade

imposta à apelante,
bem como a suspensão condicional da pena
, o que mantenho, uma vez que o crime foi cometido com violência e a pena alcançada ser superior a 02 (dois) anos de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para
decotar a majorante do emprego de arma de fogo, redimensionando a pena
do recorrente, fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, a ser cumprida no regime semiaberto. E,
de ofício
,
procedo a correção da dosimetria do corréu não recorrente
, por se tratar de matéria de ordem pública, afastando a majorante do emprego de arma de fogo e, então fixar sua pena final em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, a ser cumprida no regime semiaberto,
mantendo
os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada acima.

É como
voto
.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/09/2023